Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-95.2018.8.11.0035
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001674-95.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação, Sustação de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 079.457.521-87 (EMBARGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA DE IPVA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA.

1. Na esteira do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material dela constante.

2. Inexistente na decisão recorrida a omissão apontada, hão de ser rejeitados os Embargos, eis que não se prestam ao reexame da causa, com
reapreciação de provas, muito menos para novo julgamento
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acordão de id. 149518190, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por este ente estatal, mantendo incólume a sentença recorrida.

O Juízo
a
quo

julgou procedentes os pedidos contidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedidos de Cancelamento de Protesto, Tutela Antecipada e Outros Pedidos, proposta por
ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
,

declarando a nulidade do protesto do título n.º 2017390920 - protocolo n.º 16758218 e do título n.º 2018140171 - protocolo n.º 169302018, junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças/MT; a obrigação de não fazer, consistente em não lançar débitos tributários relativos ao IPVA e demais encargos do veículo Modelo M.BENZ/LS 1935, placa JZZ2379, CHASSI 9BM388054VB125544, renavam n.º 677387253, bem como condenando o Apelante/Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de8.000,00 (oito mil reais).

Nos aclaratórios (id. 150362679), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou as seguintes omissões:

- deixou de pontuar sobre a causa excludente de responsabilidade da Fazenda Pública, precisamente, sobre a culpa exclusiva de terceiro, eis que, a despeito da natureza objetiva da teoria, certamente é viável a oposição das causas de exclusão do nexo causal;

- que por algum erro de cadastro junto ao Detran/MT, o veículo permaneceu registrado em nome de
Ademar Ferreira de Queiroz
, fato que, por consequência, ensejou o erro de inscrição em dívida ativa pela SEFAZ/MT;

- que pela teoria do risco administrativo é possível a oposição de causas excludentes do nexo de causalidade e exoneradoras de responsabilização pelo ente público, tais como a culpa exclusiva da vítima, força maior e culpa de terceiro, de tal sorte que o Estado não deve ser responsabilizado por ações de terceiros, como é o caso do DETRAN/MT;

- que faz jus à redução do valor de danos morais fixados, posto que os Tribunais pátrios tendem a manter a condenação em patamar aproximado a R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência dominante sobre o tema.

Por fim, requer que, providos os Embargos de Declaração opostos, sejam, por consequência, sanadas as omissões aduzidas.

A parte Embargada apresentou contrarrazões em id. 151129672, pugnando pela manutenção do julgado, destacando que o Embargante visa rediscutir e reexaminar a matéria, sendo que o presente recurso não se presta a tal pretensão, sendo necessária a rejeição dos embargos opostos.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 152346668).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de acórdão desta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de mérito proferida pelo juízo
a quo
.

É certo que os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em seus incisos.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se vale para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.
2. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa
.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”

(N.U 0017492-40.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) (g.n.)

In casu
, o Embargante se insurge contra o v. Acórdão aduzindo ser ele omisso, pelas razões acima relatadas, em que busca, em síntese, o reconhecimento da excludente de responsabilidade e a necessidade de observância à jurisprudência quanto ao valor indenizatório.

A ação originária foi proposta objetivando a nulidade do protesto do título n.º 2017390920, protocolo n.º 16758218 e título n.º 2018140171, protocolo n.º 169302018, junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças-MT; a obrigação de não fazer, consistente em não lançar débitos tributários relativos ao IPVA e demais encargos do veículo Modelo M.BENZ/LS 1935, placa JZZ2379, CHASSI 9BM388054VB125544, renavam n.º 677387253, bem como a condenação do Embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Analisando os autos, conclui-se que o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos títulos e a obrigação de não fazer do Estado/Embargante, bem como o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Acórdão objurgado bem analisou as circunstâncias em que ocorreu o lançamento de débito indevido em dívida ativa; a presença da responsabilidade objetiva estatal, como não sendo causa de excludente de responsabilidade, consoante atribuí o artigo 37 § 6º, da Constituição Federal, bem como apontou como justo e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Trata-se, portanto, de julgamento que não apresenta qualquer vício a ser sanado nesta oportunidade, pois, tal como
se infere do voto condutor do acórdão:

“ ... o Apelado
comunicou a transferência do veículo
ao Sr. Divino Rosa da Silva em
20/10/2010
(id. 122701181, pág. 21).

Nos dias
08/08/2018 e 08/09/2018
(...)
foi notificado
pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças-MT, da
apresentação de certidão de dívida
da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso- PGE/MT, referente o título n.º 2017390920, de protocolo n.º 16758218, e o título n.º 2018140171, de protocolo n.º 169302018.

Tais protestos, no entanto, se referem a débitos de IPVA posteriores à comunicação de transferência, quais sejam dos anos 2015, 2016, 2017 e 2018
, conforme se observa de id. 122701181.

(...) novamente informou a situação ao órgão competente (Detran) (id. 122701181, pág. 25 e seguintes), postulando pelo cancelamento dos protestos e exclusão de tais dividas ativas em seu nome, o que não foi procedido.

Veja-se que, não obstante o Autor tenha informado ao DETRAN/MT a transferência do veículo, por meio do comunicado de venda (id. 122701181, pág. 21), houve a sua responsabilização pelos débitos de IPVA, e de consequência a sua inscrição em dívida ativa e o protesto.

Dessarte, em razão da falha atribuída à Autarquia, que não observou a atualidade dos atos, e repassou informação equivocada à SEFAZ/MT, ocasionado o protesto indevido da parte autora, a jurisprudência é firme no sentido de que tal ato configura dano moral
in re ipsa
.

E prossegue:

“
Assim, entre os pressupostos da responsabilidade civil encontra-se, como fator intransponível a determinar a obrigação de indenizar, a relação de causalidade entre o evento danoso e a conduta da pessoa a quem se atribui a responsabilidade por sua ocorrência.

Este pressuposto da responsabilidade civil representa o liame entre o ato ilícito e o evento danoso e, malgrado a redundância, dada sua obviedade, é insuperável, certamente, na aferição da obrigação de indenizar. (...)”

Mais adiante:

“O tema em foco diz respeito à responsabilidade civil do Estado, ou seja, às hipóteses em que a Fazenda Pública é civilmente responsável por danos causados a terceiros.

Importa lembrar que o Estado, segundo o direito positivo, é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.

Nesse passo, o Estado sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º , da CRF

(...)

Destarte, ao autor da ação de indenização, por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, cabe, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal.

No caso, o Autor da ação, ora Apelado, fez prova de que a conduta do Apelante, o Estado de Mato Grosso, ao manter a cobrança indevida do débito tributário, mesmo após ter sido provocado para efetuar o seu cancelamento.

Demonstrou, também, que essa situação lhe causou embaraço, frustração e repercutiu negativamente na sociedade.

Assim, verifica-se que a situação malferiu os seus direitos da personalidade, notadamente a sua credibilidade perante terceiros, cuja situação, devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo Apelado, legitima a indenização por danos morais.

Quanto ao valor fixado, a título da indenização, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tenho que foi fixado em montante razoável, de sorte que se apresenta justo e proporcional ao dano experimentado. (...)”
(id. 149450670)

Logo, não vislumbro a presença de qualquer omissão no Acórdão embargado, tendo o douto relator bem abordado todas as nuances da sentença combativa que levaram o julgador de primeiro grau a decidir acertadamente.

Além disso, esta seara recursal não obriga o julgador a analisar e decidir sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possa ser aplicado na solução da lide, sobretudo se arguído apenas em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão levada a seu exame apenas nos embargos de declaração, pois a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do tribunal
”.

(STJ-4ª T., AgRg no Ag n. 1023738/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011) (g.n.)

Destarte, o que verdadeiramente busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não têm serventia os Embargos de Declaração, considerando que retrata recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada por omissão, contradição e/ou obscuridade.

Posto isso,
nego provimento
aos presentes Embargos Declaratórios, à míngua do vício de omissão alegado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023